Tribunal: CARF
Processo: 10283.721386/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721386/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.368 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MARCILENE IMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores. Iniciado o procedimento fiscal, não é cabível a
modificação das informações declaradas.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de redução no cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, devem estar averbadas no Registro de Imóveis
competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721386/2009-68
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.368 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721386/2009-68

Trata-se de lançamento de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2006,
relativo ao imóvel Nirf no 0.012.851-1, de 43.784,9 ha., resultante da revisão do Documento de
Informação e Apuração do ITR (Diat). Da revisão, resultou novo cálculo do tributo em face da
modificação do valor da terra nua (VTN), de R$ 9.853,00 para R$ 1.344.196,43.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou que não caberia exigência de
ADA ou averbação para se excluir, da tributação, as áreas de preservação ou reserva legal. Ao
incidir o ITR sobre essas áreas, o Fisco estaria a cobrar tributo indevido. Alegou-se também que
o VTN seria de R$ 439.853,00.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O lançamento decorreu de revisão do Documento de Informação e Apuração do
ITR (Diat). A área de preservanção permanente (APP) declarada foi de 4.500,00 ha. e a área de
reserva legal declarada foi zero (e-fl. 106), valores esses que não foram modificados pela
Autoridade Fiscal, que o contribuinte havia informado ser de R$ 0,23 o ha. A única informação
alterada no procedimento de revisão da declaração do contribuinte foi o valor da terra nua
(VTN). Mesmo assim, o valor considerado foi o que o consta do laudo apresentado pelo próprio
contribuinte, que estabeleceu o valor de R$ 30,70 por ha. (e-fl. 53). É o que está na descrição dos
fatos do lançamento (e-fl 104 e 105):
A Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que no caso de sub-avaliação do valor do
imóvel, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
oficio do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização. Determina ainda que
as informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12 §1o,
inciso II da Lei n.8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
Para o Município de BERURI, o valor constantes do SIPT Sistema de Preços de Terra,
instituído através da Portaria SRF n° 447 de 28/03/02, informado para o exercício de
2006, foi de R$ 66,36. Como o contribuinte apresentou, em resposta à intimação, o
Laudo de Avaliação do Imóvel conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT foi então aceito o valor da terra nua por
hectare de R$ 31,73 apresentado pelo contribuinte. (Grifei.)
O mesmo laudo confirma a existência de 4.500,0 ha. de APP (e-fl. 45), área essa
já excluída do lançamento porquanto constou da Diat e não foi revista pelo Fisco.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.368 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721386/2009-68

A única questão realmente controversa é a exclusão da área de reserva legal
(ARL) do total da área tributável. O laudo apresentado calculou a ARL a partir da área total do
imóvel nos seguinte termos:
A área total do imóvel (AT) em estudo é de 43.784,9 ha (quarenta e três mil setecentos e
oitenta e quatro hectares e nove ares), dos quais deduzindo a Área de Preservação •
Permanente (APP) que é de 4.500,00 ha (quatro mil e quinhentos hectares), resta uma •
1110 área líquida de 39.284,9 (trinta e nove mil duzentos e oitenta e quatro hectares).
Deduzindo da área liquida 80% teremos 31.427,92 (trinta e um mil quatrocentos e vinte
e • sete hectares e noventa e dois ares) equivalentes a área de Reserva Legal (ARL).
Nessa matéria, percebo que o recorrente pretende modificar, no contencioso, a
declaração por ele prestada tempestivamente. Porém, em face do que dispõe o § 1o do art. 7o do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o contribuinte já não poderia alterar a informação
prestada por ter perdido a espontaneidade.
Isto já seria suficiente para o deslinde da questão em desfavor do recorrente.
Porém, a despeito da perda da espontaneidade, ainda assim não seria possível aplicar-se a
isenção do ITR sobre a área pleiteada.
Ocorre que a mera previsão na lei para a existência de reserva legal equivalente a
80% do imóvel não é suficiente para garantir a existência dessa reserva, preservando-a de
qualquer uso econômico. Assim, o legislador destacou que, para efeito de reconhecimento da
área reservada, é necessário que seja feito o seu registro à margem da matrícula do imóvel.
Como reiteradamente vem decidindo esta turma e consoante a jurisprudência
assentada do Carf1, a averbação da reserva legal é uma imposição legislativa inafastável,
porquanto ao julgador administrativo não é possível ignorar disposição de lei mediante a
aplicação do princípio da verdade material. A exigência constava, quando do lançamento, do art.
16, § 8o, da Lei no 4.771, de 19652.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

1 e.g.: Acórdão no 9202-008.558.
2 § 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.368 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721386/2009-68

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital